Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0711385-81.2018.8.07.0007 Apelante: Magna Ramos Gonçalves Apelado: Antônio Viana de Medeiros Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Magna Ramos Gonçalves (Id. 32749367) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id. 32749363), que julgou procedente o pedido principal e improcedente o pedido reconvencional. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 32749367, fl. 8). A apelante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, tendo feito alusão à cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, que não acompanhou a petição do recurso. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator